Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-20.2023.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contribuições associativas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação monitória proposta por associação de proprietários de loteamento contra a ré, proprietária de dois lotes, visando à cobrança de contribuições associativas inadimplidas no período de fevereiro de 2018 a agosto de 2022, totalizando R$ 171.862,22.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contribuições associativas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação monitória proposta por associação de proprietários de loteamento contra a ré, proprietária de dois lotes, visando à cobrança de contribuições associativas inadimplidas no período de fevereiro de 2018 a agosto de 2022, totalizando R$ 171.862,22.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade de pagamento de taxas de manutenção por proprietários não associados ou que não anuíram formalmente à associação antes da Lei no 13.465/17.
III. Razões de Decidir
3. A liberdade de associação prevalece sobre o enriquecimento sem causa, não podendo ser imposta a vinculação nos estatutos da associação civil.
4. Não há previsão de pagamento em contrato padrão depositado no registro imobiliário, e não houve adesão formal da requerida à associação antes da Lei no 13.465/17.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
Legislação Citada: Lei no 13.465/17 CPC/2015, art. 85, § 11
Jurisprudência Citada: STF, Tema 492 STJ, Tema 882 STJ, AgInt no REsp n. 1.711.721/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.